Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702045-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDA FRANCISCA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arlinda Francisca Dourado em face da r. decisão (ID 55123115, fls. 55-58) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco LENALIDOMIDA 25mg, conforme prescrição médica. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Destaca que, na hipótese, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento estão devidamente demonstradas, não podendo a parte Agravante aguardar a instrução processual. Acrescenta que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ (Tema no 106) para garantir à Agravante o fornecimento do fármaco pleiteado. Em decisão liminar (ID 55169187), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 56685019). O d. juízo de origem encaminhou nota técnica emitida pelo NATJUS (ID 56488235) e a Defensoria Pública do DF postulou a reapreciação do pedido de tutela recursal (ID 56651081). É o relatório. Decido. Conquanto esteja o presente feito maduro para julgamento pelo órgão colegiado, afigura-se necessária a reanálise do pleito de antecipação da tutela recursal, diante da urgência do caso concreto. Em decisão liminar (ID 55169187), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito, dada a imprescindibilidade do parecer técnico do NATJUS. Após a apresentação das contrarrazões pelo Agravado, foi encaminhada a nota técnica do NATJUS a respeito do caso em comento, tendo sido considerada a demanda justificada com ressalvas (ID 56488236, pág. 12). Com base na nova documentação, vislumbro a presença da probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar, é possível constatar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifou-se).” Na hipótese em exame, a Agravante, com 73 (setenta e três) anos é portadora de “Mieloma Multiplo – CID C90.”, e, “apresenta aumento progressivo de pico monoclonal, com piora aguda recente, com risco de evolução para insuficiência renal, fraturas patológicas, ademais apresenta risco de hipercalcemia, risco de arritmias, anemia, infecção, aumentando risco de morte principalmente secundária a infecção” (ID 55123115, fl. 34). Verifica-se que o medicamento Lenalidomida possui registro na ANVISA, bem como que o pleito em questão está em conformidade com o uso autorizado pela agência (ID 56488236, pág. 5). Destaque-se, ainda, que, a despeito de a Nota Técnica produzida pelo NATJUS/TJDFT ter sido favorável ao pleito, com ressalvas, uma vez que a Conitec não recomendou a incorporação do medicamento pelo SUS, tendo em vista incertezas sobre eficácia, o mesmo parecer elencou agência internacional e evidências científicas que recomendam o uso do medicamento para o caso da Recorrente (ID 56488236, pág. 12). Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do fármaco pelo SUS. Nesse sentido, precedentes deste eg. TJDFT, in verbis: “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. RIOCIGUATE (Adempas). NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1654566, 07078596820218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS).REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1697139, 07024447020228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)” Logo, viável reconhecer a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do fármaco ao Autor/Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Réu/Agravado, Distrito Federal forneça o medicamento LENALIDOMIDA à Autora/Agravante, por tempo indeterminado, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator